Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ARTIGOS 1.634 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL E 22 E 55 DO ECA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança por inadimplemento de mensalidades escolares, julgou improcedente o pedido em relação ao genitor da menor beneficiária, reconhecendo sua ilegitimidade por não constar como contratante dos serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser responsabilizado solidariamente pela dívida escolar, à luz das normas do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de sustento e educação dos filhos é comum a ambos os genitores, independentemente da existência de vínculo conjugal, nos termos do art. 1.634 do Código Civil e do art. 22 do ECA.
4. As despesas com educação se inserem no conceito de “economia doméstica”, ensejando solidariedade entre os pais nos moldes dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um deles.
5. O vínculo de filiação e o exercício do poder familiar são suficientes para legitimar a inclusão do genitor como devedor solidário, independentemente de ter assinado o contrato.
6. O pagamento realizado pelo genitor diretamente à genitora, sem quitação perante o credor, não tem eficácia liberatória, conforme estabelece o art. 308 do Código Civil.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade solidária dos pais pelo custeio de despesas escolares, mesmo quando apenas um dos genitores figura como contratante formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
9. Os genitores respondem solidariamente pelas despesas com educação dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino.
10. A solidariedade parental decorre do poder familiar e dos deveres legais previstos no Código Civil e no ECA, sendo desnecessária previsão contratual expressa.
11. O pagamento feito a terceiro, sem comprovação de quitação junto ao credor, não exonera a obrigação perante a instituição de ensino.